Tribunal: TCU
Processo: 012.504/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de atos de concessão de aposentadoria registrados tacitamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício dos registros tácitos de atos de aposentadoria declarados por meio do Acórdão 8665/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício os registros tácitos declarados pelo Acórdão 8665/2021-TCU-Primeira Câmara , para considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Idalice Costa Maia (Sisac 30734703-04-2015-000034-8) e Jane Coelho de Castro (Sisac 30734703-04-2014-000020-5 e 30734703-04-2014-000017-5), cancelando os respectivos registros; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Senado Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar ao Senado Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar, nos proventos da ex-servidora Jane Coelho de Castro, no prazo de 15 (quinze) dias, a parcela referente à opção, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.2.2. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores das parcelas percebidas a título de incorporação de quintos, nos proventos das interessadas, para os patamares anteriores à vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016; 9.2.3. após o ajuste mencionado no subitem 9.2.2, promova, nos proventos da ex-servidora Idalice Costa Maia, o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso a respectiva incorporação não tenha se fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 9.2.4. comunique às interessadas o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes da presente deliberação.